Tribunal: TJDFT
Processo: 0716392-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi Número do processo: 0716392-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDUARDO CARDOSO SANTOS SILVA, LUCAS TEODORO RAMOS E SILVA, JEANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA PACIENTE: GILDOMARQUES MARINHO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE AGUAS CLARAS DECISÃO EDUARDO CARDOSO SANTOS SILVA e outros impetraram habeas corpus em favor de GILDOMARQUES MARINHO DA SILVA contra a r. decisão do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras que decretou a prisão preventiva da paciente, in verbis: “Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial em exercício na Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos – DRCC/PCDF, pela decretação da prisão preventiva dos investigados Renan Amorim Ribeiro, Vitor Trindade Pereira, Daniel Pontes de Souza, Amanda Braz Buarque de Gusmão, Thiago de Sales da Silva, João Vitor Matias de Sousa, Fernando de Sousa Pimenta, Juliana Pereira Mateus dos Santos, Susane de Oliveira, Jailson dos Santos Mendes, Adairton Vieira Sousa, Jorge Alexandre Sousa Fernandes, Gildomarques Marinho da Silva, Saulo Trindade de Almeida, Wellington de Queiroz da Silva, Rafael Alves de Queiroz, Fabio Pinheiro de Sousa e Jackson Moreira da Rocha, todos devidamente qualificados nos autos, bem como pela autorização de busca e apreensão nos endereços vinculados aos investigados, conforme exordial. Aduz a autoridade policial que instaurou Inquérito Policial visando dar continuidade às investigações dos demais crimes descobertos no bojo do Inquérito Policial no 51/2019 e que ainda não foram apurados, em razão da extensão dos fatos, como tipos penais como furto mediante fraude (art. 155, § 4o, incisos II e IV, do CPB, Lavagem de valores (art. 1o da Lei no 9613/98 e Organização Criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/13, necessitando verificar a conduta de outros titulares de contas de passagem e particípes, além de práticas criminosas pretéritas confessadas, e de novos fatos perpetrados por Fernando e Juliana precisam ser devidamente esclarecidos. Narra o Delegado de Polícia que existem elementos informativos que caracterizam uma Organização Criminosa em atuação em diversos locais do Brasil, entre os quais o Distrito federal, JULIANA PEREIRA MATEUS e Fernando de Souza pimenta, Vulgo Galego, e outros indivíduos ainda não totalmente identificados, de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, integraram, pessoalmente, a organização criminosa voltada para a prática de crimes de invasão de dispositivo informático, furtos qualificado pela fraude e concurso de agentes e lavagem de capitais, sendo que essa reunião, é de forma duradoura e habitual na prática de crimes, era estruturalmente ordenada e se caracterizava por divisão de tarefas e objetivo da vantagem econômica por meio de crimes graves. Sustenta o delegado de polícia, subscritor da inicial, que as investigações apuraram a divisão de tarefas: COLETORES DE INFORMAÇÕES – responsáveis pela obtenção e repasse das informações sobre os dados de contas bancárias ( dados do titular, agência, número de conta, senha de acesso, entre outras informações), obtidos das vítimas por meio de programas de computador; FRAUDADORES – com a responsabilidade de posse das informações bancárias, realizavam o contato com as vítimas e, fraudulentamente, por meio de técnicas de engenharia social, obtinham credencias de segurança necessária para as operárias bancárias; GERENCIADOR DE OPERAÇÕES - exerciam ascendência sobre os recrutadores e recebedor estipulando o percentual de lucro com os crimes, escolhiam as agências e por vezes, transportam os recebedores / repassadores; RECRUTADORES – aliciavam as contas que recebiam os valores subtraídos; RECEBOR-REPASSADORES – emprestavam as contas que recebiam os valores subtraídos. Em seguida, sacavam os valores e ou transferiam para outras contas bancárias, mediante remuneração. Em seguida, sacavam s valores ou transferiam para outras contas bancárias, mediante remuneração. Segundo o Relatório de Investigação no 81/2021 – SSTI/DRCC, três furtos mediante fraude, onde uma vítima é pessoa jurídica e as outras duas, pessoas físicas (CALÇADOS FERRACINI LTDA, ABRAHAM POCZTARUK e JOSÉ RAMOS GONÇALVES GOMES), tendo sido furtadas em mais de R$ 1.900.000 (hum milhão e novecentos mil reais) e que estão diretamente vinculados à investigação da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA identificada no curso da Operação Testa de Ferro. Além disso, sustenta a autoridade policial que no Relatório Complementar no 81/2021 – DRCC/SSTI traz informações importantes acerca da atualidade da reiteração das condutas delitivas perpetradas pela ORCRIM, nas quais se verifica somente a fraude ocorrida no dia 30/04/2020 em face da empresa CALÇADOS FERRACINI LTDA, que amargou prejuízo de R$ 1.456.548,69 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos, destacando, ainda que mesmo após a prisão de JULIANA, cerca de três meses após a sua prisão, os suspeitos estão praticando dos delitos citados no relatório policial, com data de 10/08/2020. O Ministério Público oficiou de forma favorável aos pedidos veiculados na representação, excetuada a decretação da prisão preventiva de JACKSON MOREIRA DA ROCHA. Destaco que os pedidos apreciados na presente representação estão limitados aos pedidos de prisão preventiva dos investigados, uma vez que o pedido de busca e apreensão jã foi analisado na 0703823-74.2021.8.07.00020. É, no necessário, o relato dos autos. DA FUNDAMENTAÇÃO. [...] Em sendo assim, passo a analisar o cabimento da decretação da prisão preventiva, cujos requisitos estão estabelecidos nos Artigos 312 e seguintes do CPP. Segundo o Art. 312 do CPP, autorizada está a decretação da prisão preventiva quando restarem comprovados os elementos demonstrativos do fumus comissi delicti, quais sejam: a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva; imprescindível, ainda, a demonstração do periculum libertatis, ou seja, que a manutenção da liberdade dos representados se apresente como risco concreto à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No que tange à demonstração do periculum libertatis, cabe observar que, segundo a jurisprudência do STF e do STJ, a gravidade em abstrato do crime, ou seja, analisando apenas as penas fixadas no preceito secundário da norma penal incriminadora, não se mostra suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva, sendo imprescindível a demonstração concreta e a fundamentação idônea para autorizar a aplicação da medida constritiva da liberdade. Além disso, a medida cautelar em análise, segundo o Art. 313 do CPP, só é aplicável nas seguintes hipóteses: “I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do CPB e III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.” De mais a mais, recentemente tem sido pautado no mundo jurídico, com a vigência da Lei 13.964/2019 (conhecida como Pacote Anticrime), a supressão da expressão "de ofício" que havia no artigo 282, parágrafo 2o, e no artigo 311 do CPP, que, no entendimento do STJ, vedou, de forma absoluta, a decretação da preventiva sem prévia solicitação das partes legitimadas – não sendo mais possível, portanto, a atuação de ofício do juiz em matéria de privação legal da liberdade. Em sendo assim, passo a analisar a situação concreta, a fim de verificar se os pressupostos e hipótese de cabimento autorizadores da decretação das prisões preventivas estão presentes. Quanto ao fumus comissi delicti, verifico que o pedido encontra-se calcado nos elementos de informações extraídos do Inquérito Policial números 51 e 61/2020, ambos da DRCC, Relatório de Investigação Criminal no 81/2021(ID no 86357632, Relatório 263/2020 – SSTI / DRCC, Relatório 262/2020, Boletim de Ocorrência Policial no 3296/2020 – 20a DP, além dos elementos informativos e provas colhidas nos autos da ação penal pública 070636302-7420208070020, em que se revela uma organização criminosa composta por diversos integrantes, sofisticada, em atuação no Brasil, mas, sobretudo no Distrito Federal, especializada em crimes de furto mediante fraudes nas contas bancárias de diversas vítimas, movimentando milhões de reais de maneira ilícita, ocultando e dissimulando tais valores, tendo como elemento subjetivo a reunião para a prática de ilícitos, mediante divisão de tarefas e em atuação a pelo menos 01 (um) ano. Ademais, as investigações tiveram início, em 11 de junho de 2019, após a prisão em flagrante de VAILSON DOS SANTOS, SABRINA SANTANA SANTOS e GUSTAVO HALLEY VELOSO MIRANDA na agência bancária do Banco do Brasil, Águas Claras Shopping, Águas Claras/DF, ocasião em juntos com JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS, FERNANDO DE SOUZA PIMENTA, vulgo GALEGO, WELLINGTON FERREIRA DIAS JÚNIOR e outros indivíduos não identificados, subtraíram, mediante fraude da quantia de R$ 824.000,00 (oitocentos e vinte e quatro mil reais), da empresa BTL BRASIL COMERCIO IMPORTACÃO E EXPORTA, CNPJ 15.789.367/0001-03 (Banco Santander, agência 121, conta 13006661-1). Além disso, verificou-se que os crimes eram praticados no contexto de organização criminosa e, após a subtração do numerário, os denunciados recebiam ordens para praticarem atos de lavagem de dinheiro, transferindo o dinheiro para outras contas e efetuando saques em moeda estrangeira, conforme PJE 0706302-74.2020.8.07.0020. DOS INDÍCIOS EM RELAÇÃO AOS INVESTIGADOS Renan Amorim Ribeiro, Vitor Trindade Pereira, Daniel Pontes de Souza, Amanda Braz Buarque de Gusmão. Em análise do envolvimento dos referidos investigados na organização criminosa e no cometimento de furto mediante fraudes, restou caracterizado, eis que participou de desfalque superior a R$ 1.400.000,00, no dia 30 de abril de 2020, receberam em contas de pessoas jurídicas vultosas quantias provenientes de fraude que vitimou a empresa Ferracini. Sendo que Renan Amorim recebeu a elevada quantia de R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais, proveniente da Ferracini. Vitor Trindade Pereira por meio da empresa OVOS SANTO Rita, RECEBEU O VALOR DE R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), sendo que em seguida, lavou o dinheiro pulverizando-o em diversas contas, inclusive em duas contas bancárias vinculadas ao seu CPF. No tocante ao investigado DANIEL PONTES, este foi beneficiado do montante de R$ 85.727,90 (oitenta e cinco mil setecentos e vinte e sete reais e noventa centavos), proveniente da empresa Ferracine, além disso, o relatório de inteligência financeira indica movimentação incompatível com os rendimentos declarados do investigado Daniel. Quanto ao envolvimento da investigada AMANDA BRAZ BUARQUE DE GUSMÃO, uma pessoa jurídica vinculada a Amanda era destinada para a lavagem de dinheiro, eis que foi aberta em 12/08/2019 e, já em dezembro de 2019, empresa Espaço Gusmão recebeu mais de R$ 2.400,00 em duas simulações de compra proveniente de fraude contra a Administração Pública. Índicos envolvendo o investigado THIAGO DE SALES DA SILVA, eis que O Investigado figurou no esquema como beneficiário de segundo grau, eis que a empresa de CHRISTIAN RODRIGUES SOARES recebeu, no dia 30/04/20, o dinheiro da empresa vítima Ferracini, em seguida foram realizadas duas compras a débito na máquina Pagseguro de THIAGO DE SALES DA SILVA. Destarte, a conduta do acusado, além de típica da função de BENEFICIÁRIO da organização criminosa, praticou condutas de lavagem de dinheiro ao desvincular o dinheiro diretamente da origem espúria, bem como operações simuladas. A conduta do Indigitado foi essencial para o sucesso da subtração de R$ 1.400.000,00. Em relação aos investigados ADAIRTON VIEIRA SOUSA e JAILSON DOS SANTOS MENDES. Apurou-se que a empresa FESTAS MARA recebeu após a subtração do dinheiro da conta da empresa Ferracine, a quantia de R$ 115.290,86. Em seguida, houve tentativa de transferência do valor integral para o Investigado ADAIRTON, entrementes, a transação não foi efetivada (figura da p. 8 do Relatório 81). Assim, o montante de R$ 20.000,00 foi direcionado para duas contas uma em nome de ADAIRTON VIEIRA SOUSA e outra pertencente a JAILSON DOS SANTOS MENDES, conforme diagrama de p. 9 do Relatório no 81. Ato contínuo, JAILSON realizou uma compra na maquininha Pagseguro vinculada ao também investigado FERNANDO DE SOUZA PIMENTA (Gerente de Operações). Se não bastasse, a empresa JAILSON DOS SANTOS MENDES, CNPJ: 34.088.695/0001-27, recebeu o valor de R$ 54.000,00, proveniente da subtração de R$322.300,00, que vitimou ABRAHAM POCZTARUK, circunstância que denota constante atuação no grupo criminoso e reiteração delitiva. Destarte, os investigados figuram na Orcrim com as funções de BENEFICIÁRIO-REPASSADORES e praticaram atos de lavagem de dinheiro, contribuindo com o grave e vultoso desfalque superior a 1.400.000,00, posto que forneceram as contas e praticaram movimentações bancárias, com o fito de quebrar o elo direto dinheiro com a conta da vítima. No tocante ao investigado JOÃO VÍTOR MATIAS DE SOUSA. O Investigado tem função de RECRUTADOR na organização criminosa, conforme declarações de MARA APARECIDA OLIVEIRA TEIXEIRA proprietária da empresa Festa Mara. Na ação penal no 0706302-74.2020.8.07.0020 foi demonstrado que há o ingresso no grupo criminoso como BENEFICIÁRIO/REPASSADORA e, após alguns crimes bem sucedidos o indivíduo progride na hierarquia criminosa recrutando novas contas bancárias, assim, passa a receber percentuais das contas recrutadas. Portanto, há nítida reiteração na prática delitiva dos recrutadores, posição que o denunciado foi apontado. Quanto aos investigados FABIO PINHEIRO DE SOUSA, GILDOMARQUES MARINHO DA SILVA, SAULO TRINDADE DE ALMEIDA, WELLINGTON DE QUEIROZ DA SILVA e RAFAEL ALVES DE QUEIROZ. Apurou-se que os Investigados em epígrafe atuavam efetuando depósito a terceiros, assim, há fortes indícios de que integravam o grupo criminoso exercendo a função de BENEFICIÁRIOS/REPASSADORES. O Indigitado Fábio Pinheiro de Sousa realizou depósitos em favor de REINALDO DE ASSIS LIMA (já falecido), recebeu, no período de 8 meses, o valor de R$1.500.000.00 mediante depósitos em envelope em uma única conta do banco do Brasil. Senão bastasse a gravidade da conduta praticada por FÁBIO, verifica-se a persistência na prática de delitos, sendo a prisão o meio de contê-lo. Em relação aos investigados WELLINGTON DE QUEIROZ DA SILVA e RAFAEL ALVES DE QUEIROZ atuaram efetuando depósitos para DANIEL SILVA, pessoa que no período de 1 ano movimento aproximadamente R$250.000,00 por meio de tais depósitos. Além disso, Wellington e Rafael foram abordados e geraram ocorrências policiais que confirmam a atividade do grupo criminoso, qual seja realização de saques e portando vários cartões em nome próprio e de terceiros. Cabe salientar que Rafael (Ocorrência Policial 3296/2020 - 20a DP) foi abordado efetuando saques após a prisão de Juliana Mateus e Fernando (apontados com GERENTES DE OPERAÇÕES), indicando a continuidade das atividades da organização criminosa. Por seu turno, o suspeito SAULO TRINDADE DE ALMEIDA apresenta reiteração em crimes da natureza destes procedimentos, haja vista que possuí as seguintes passagens policiais: “dois estelionatos (12473/2018 - 01a DP) e (4653/2017 - 05a DP), receptação de veículo furtado (10797/2011 - 21a DP), além de tentativa de estelionato por compra com cartões em nomes de terceiros, possivelmente falsos (4562/2016 04a DP)”. Quanto os investigados FERNANDO DE SOUZA PIMENTA, JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS e SUSANE DE OLIVEIRA. Os indícios de autoria em relação a Fernando e Juliana foram amplamente demonstrados nas alegações finais da ação penal no 0706302-74.2020.8.07.0020, com participação direta no furto de aproximadamente R$ 824.000,00 da vítima BTL. Após a prisão em flagrante de comparsas, somente no mês de abril de 2020 participaram de três outros crimes de elevada gravidade pelo vultoso desfalque aos 3 MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS NÚCLEO ESPECIAL DE COMBATE AOS CRIMES CIBERNÉTICOS – NCYBER ofendidos, demonstrando total falta de receio em relação as prisões e a potencialidade concreta do retorno a delinquência. Por seu turno, em relação à Susane de Oliveira (companheira de Fernando) já existiam suspeitas na ação penal em curso, as quais se confirmaram presente data. Entre 24 de janeiro de 2020 e 22 de abril de 2020, a máquina PAGSEGURO de propriedade de SUSANE DE OLIVEIRA movimentou R$48.984,50, corroborando a reiteração na prática delitiva (página 18 – Relatório 81). Dentre esses valores relativos ao furto praticado contra a vítima Abraham Pocztaruk, observando-se transações entre GENTIL NETA, Empresa TOP TURISMO (de FERNANDO DE SOUZA PIMENTA) e a máquina PAGSEGURO de propriedade de SUSANE DE OLIVEIRA. Inclusive, após as transações, remanesce na conta da Investigada Susane o percentual de 10%, usualmente utilizado para Organização Criminosa remunerar os seus participantes. Em relação ao investigado JORGE ALEXANDRE SOUSA FERNANDES, vulgo GALEGO. A participação do representado no grupo criminoso resta comprovada, por meio documental, pela movimentação financeira realizada pelo Investigado, no dia 20/04/2020, na agência Gilberto Salomão (imagem na f. 24 do Relatório 81), pois efetuou depósito de R$ 17.600,00 na conta da empresa HP SHOPPING DA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ: 32.219.496/0001-85. Destaque-se que os mesmos valores e, em proximidade de horário, foram depositados por JULIANA MATEUS em benefício HP Shopping, desse modo, evidente a atuação coordenada do grupo criminoso. Ademais, JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS, em tese, GERENTE DE OPERAÇÕES do grupo criminoso, em seu interrogatório policial e judicial, afirmou que foi recrutada por JORGE ALEXANDRE, indicando sua participação de longa data na organização criminosa e, por conseguinte, nítida reiteração delitiva. No tocante ao investigado JACKSON MOREIRA DA ROCHA, como bem destacou o Ministério Público não existem indícios suficientes de autoria delitiva. Desse modo, restaram caracterizados os indícios suficientes de autoria em relação aos investigados, com exceção do investigado Jackson Moreira da Rocha. Os fatos imputados aos investigados são graves, eis que os furtos cometidos por meio de fraudes bancárias subtraíram vultosas quantias em valores monetários, tendo várias vítimas, possuindo uma estrutura organizacional ousada, complexa e sofisticada em cometer em série em vários ilícitos penais. Outrossim, mesmo com a prisão preventiva de parte do grupo criminoso, existem elementos concretos que a organização criminosa continua a todo vapor em diversas empreitadas criminosas, colocando em sério e grave risco à ordem pública e a paz social. Não bastassem os inúmeros furtos mediante fraudes bancárias, destacam-se também os crimes de lavagem de capitais, eis que os investigados pulverizam os valores em diversas contas bancárias, inclusive usando laranjas e diversas pessoas jurídicas, a fim de simular, ocultar a origem ilícita de suas condutas, o que conduz a crer que em liberdade colocará em sério e grave risco à higidez da ordem econômica, com dezenas de vítimas. Ademais, destaca-se ainda, a existência de elementos concretos de que em liberdade irão destruir as provas que poderiam esclarecer ainda mais os crimes perpetrados pela organização criminosa, bem como a identificação de outros integrantes. Os crimes imputados possuem pena superior a 04 (quatro) anos, foram cometidos em tese pelos investigados na modalidade dolosa. Além disso, entendo inadequada a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que a segregação cautelar dos investigados, faz-se necessária a fim de frear a escalada criminosa. Em sendo assim, demonstrado o fumus comissi delicti e periculum libertatis, aliados à necessidade premente de resguardar a garantia da ordem pública, tendo em vista a demonstração concreta e iminente da possibilidade de reiteração na prática delitiva, bem como resguardar vindoura instrução criminal e, sem menos, a aplicação da lei penal, havendo risco de fuga dos investigados, e diante da gravidade dos fatos e da situação pessoal dos investigados, resta claramente demonstrado que a prisão preventiva é a única medida cautelar aplicável à espécie. Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão não se apresentam como medidas hábeis a atender de maneira idônea as finalidades das medidas cautelares penais, disciplinadas nos incisos I e II, do Art. 282 do CPP, conforme dispõe o §6o, do mesmo dispositivo legal. PARTE DISPOSITIVA. Diante de todo o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido veiculado na representação da Autoridade Policial no bojo do Inquérito Policial no 61/2020 – DRCC , acolhendo o parecer do Ministério Público para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA, com vistas a preservar a ordem pública, nos termos do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, dos seguintes investigados: [...] 13. GILDOMARQUES MARINHO DA SILVA é filho de Maria Luzia Marinho da Silva e Elias Cirilio da Silva, nascido em 15/04/1984 e portador do CPF 988.066.531-72 e da Carteira de Identidade: 2.062.298 – SSP/DF. [...] De outro lado, indefiro o pedido de prisão preventiva do investigado Jackson Moreira da Rocha, por ausência dos requisitos legais. Tendo em vista o atual regime de trabalho instituído neste Tribunal de Justiça, por força da Portaria Conjunta no 33, de 20/03/2020, e suas posteriores alterações, bem como a sigilosidade da medida, consorciando-se, ainda, a urgência que o caso requer, CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, ficando, bem assim, dispensada a expedição de carta precatória para a operacionalização da medida aqui deferida, no tocante aos investigados que residem fora do Distrito Federal. A validade da referida medida terá o prazo de 16 (DEZESSEIS) anos Em vista à garantia da efetividade da medida ora decretada, defiro, de modo excepcional, por ora, a não alimentação do sistema BNMP, devendo, no entanto, ser realizada em modo oportuno. Os impetrantes alegam, em suma, que a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva é vaga e genérica, e que há apenas a indicação do envolvimento do paciente em um depósito no valor de R$ 1.000,00 sem especificação de data. Sustentam que o paciente é primário, não possui passagens policiais, possui residência fixa com os pais, e trabalha como vendedor. Ao final, requerem a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares. É o relatório. Decido. A concessão de liminar no habeas corpus requer a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora. Na hipótese, não se vislumbra fumus boni diante da presença dos requisitos da prisão preventiva. O art. 312 do CPP disciplina o cabimento da prisão preventiva para garantia da ordem pública, da ordem econômica e por conveniência da instrução criminal. “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” A decisão que decretou a prisão preventiva, está fundamentada na garantir a ordem pública. Em uma análise superficial das investigações policiais, da representação para prisão preventiva, bem como da manifestação do Ministério Público nos autos do processo n. 704952-17.2021.8.07.0020 vislumbra-se a necessidade de garantia da ordem pública a fundamentar a prisão preventiva. Há indícios do envolvimento do paciente em uma organização criminosa altamente complexa, que envolve mais de 19 pessoas, com diversos níveis de atuação e envolvida na prática de furtos mediante fraude e lavagem de altíssimos valores no meio cibernético. Segundo o apurado até o momento, a organização possuía agentes especializados na obtenção das credenciais de segurança bancária das vítimas; agentes fraudadores, que praticavam os furtos nas contas bancárias indevidamente acessadas; agentes recebedores ou repassadores, que recebiam os valores furtados e os repassavam a outras pessoas; e gerenciadores que organizavam todo o crime e realizavam a divisão dos valores apurados. O paciente teria atuado como recebedor, uma vez que depositado em sua conta bancária valores oriundos de conta vinculada a uma beneficiária da fraude praticada contra a vítima Calçados Ferracini (id. 88178583, pág. 65 – autos originários). Além disso, por ocasião da busca e apreensão, foi localizada na residência do paciente projéteis de arma de fogo, razão pela qual foi indiciado pela prática do crime previsto no art. 12 da lei 10.826/13. Assim, estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva Ressalto, por oportuno, que o paciente se encontra preso desde o dia 12/5/2021 (id. 91511783 – autos originários), data em que constituídos seus patronos que atuam nesta impetração, conforme procuração de id. 91795894 – autos originários. E apenas no dia 21/5/2021, às 19:30, em Plantão Judicial, foi impetrado o presente habeas corpus. Essa situação, por si só, demonstra que não há periculum in mora e, ainda, a existência de indícios de que não há extrema urgência ou gravidade que não pudesse aguardar o expediente forense regular conforme previsão do art. 4o, §1o, da Portaria GPR 729 de 4/5/2021 para fundamentar a análise do pedido em plantão judicial. Nesses termos, ausente o pressuposto legal autorizativo, denego a liminar. Oficie-se ao Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras – DF. Encaminhe-se à Distribuição. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora Plantonista